Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVEDORA SOLIDÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora postula a condenação em obrigação de pagar quantia certa por danos materiais por despesas tidas com o veículo adquirido logo após a aquisição e a reparação por dano moral pelo retardamento imotivado na transferência de titularidade do bem no órgão de trânsito. Recurso do segundo réu, instituição financeira, postulando a reforma da sentença que o condenou ao pagamento da reparação por dano moral.
2 – Preliminar. Revelia. Presunção relativa. A ausência de contestação ou de comparecimento da parte à audiência leva à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/1995. Precedentes nesta Turma (07052886820188070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma). A recorrente deixou de apresentar comparecer à audiência virtual de conciliação, de modo que tal ausência implica em presunção de veracidade dos fatos alegados, na forma do art. 20 da Lei n. 9.099/1995.
3 – Responsabilidade civil por vício do produto. Defeitos no veículo. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. A autora pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão de vícios apresentados no veículo e por problemas na transferência do veículo. Os itens indicados como defeituosos são os pneus, rodas, que precisaram de desempeno, válvulas e alternadores, que não constituem defeitos ocultos, mas itens de manutenção do veículo que, além de serem perceptíveis no momento da compra não configuram defeitos que tornem a coisa inúteis ao fim a que se destina. É bastante a troca periódica. Ademais, a autora firmou, com a vendedora, transação (id31359870) homologada judicialmente (id31359873), pela qual recebe o valor de R$4.000,00 pelos danos experimentados, sem especificação de qual pedido se refere e sem ressalva à espécie de dano. Considerando que o valor das despesas de manutenção atingiu o valor de R$2.100,00, conclui-se o a indenização contempla danos materiais e morais.
4 – Demora na transferência de registro de proprietário. Solidariedade. Para além do fato de os itens apresentados pela autora como defeituosos serem itens de manutenção, e não defeitos ocultos, a demanda contempla indenização pela demora exagerada na transferência de registro, que decorreu do fato de existir gravame referente a financiamento em nome de terceiro, o que teria causado dissabor e aborrecimento característico de danos morais. Trata-se de situação que pode ter decorrido tanto de negligência do vendedor, que não informou adequadamente sobre a restrição, ou não a removeu antes do negócio, ou de negligência da instituição financeira, de modo que, a princípio é dano contemplada pela responsabilidade solidária, mediante a qual a prestação pode ser exigida de qualquer um dos devedores (art. 22 e 25 do CDC). A transação contemplou a obrigação de indenizar, pelo vendedor, de modo que o credor pode exigir de qualquer dos devedores a totalidade da dívida. A transação extingue a dívida em relação ao devedor solidário, como decorre do art. 175 do Código Civil: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum” e do art. 844 § 3 o, da mesma norma: “Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.” Assim, não remanesce obrigação de indenizar, de modo que se reforma a sentença de id 31359875 para julgar o pedido improcedente. A sentença de id31359873 mantém-se intocada, vez que não foi objeto de recurso.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
E